Tribunal: STF
Processo: Rcl 83774
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Ministro Relator do HC 1.019.043/SP no Superior Tribunal de Justiça, em que se articula violação à SV 26.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada.



     À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



     “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico. A autoridade reclamada, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na referida decisão, apontou o seguinte (eDOC 3, p. 42-46):



    “[...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a realização do exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo do benefício, conforme revelam os seguintes trechos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 14/18): 



    O exame criminológico, com efeito, consiste em uma avaliação feita em conjunto por equipe multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra e assistente social, com a participação do diretor da unidade prisional. Trata-se de medida que tem por objetivo avaliar a personalidade do criminoso, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, ou seja, aferir se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e capacidade de readaptação, podendo ser agraciado com o livramento condicional ou a progressão de regime. 



    Essa avaliação constitui, sem dúvida, importante ferramenta do Juiz das Execuções Penais para aferir a capacidade provável do condenado de se adaptar ou não ao regime menos rigoroso. 



    Ao Magistrado cabe, portanto, verificar se está comprovada a maturidade e a sinceridade do reeducando, visando a constatar a otimização dos objetivos inerentes à execução penal. 



    A legislação deixa, por isso, a seu prudente poder discricionário o exame das condições subjetivas do reeducando. 



    Assim, corretamente se insurgiu o Promotor de Justiça, eis que se impõe, com efeito, maior cautela na concessão do benefício, mormente se considerado que o agravado ainda não reúne o requisito subjetivo necessário. 



    No caso dos autos, o sentenciado foi condenado pela prática de crime grave, contra a vida (homicídio qualificado), à pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão, estando o término de cumprimento da reprimenda previsto apenas para 20 de julho de 2029 (fls. 9/10).



    Em que pese o preenchimento do requisito objetivo (fls. 10) e o atestado de bom comportamento carcerário do recorrido (fls. 14), deve-se destacar que, com o advento da Lei nº 14.843/2024, o art. 112, § 1º, da LEP, passou a dispor que: 



    Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024) 



    No presente caso, o pedido não se encontra instruído com exame criminológico, como bem se insurgiu o Ministério Público. 



    No que concerne ao exame criminológico, alterações legislativas empreendidas em 2003 (Lei n. 10.792/03) e em 2019 (Lei 13.964/2019) no texto da LEP, mediante inclusive acréscimos de incisos e parágrafos ao art. 112, haviam afastado a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para avaliar-se pedido de progressão de regime prisional. 



    Conquanto não se tivesse vedado a realização da perícia, passaram a ser obrigatoriamente exigidos apenas a fluência do lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional. 



    Nova modificação na LEP ocorreu, contudo, com o advento da Lei n. 14.843 /2024, que voltou a impor a exigência de realização de exame criminológico, em todos os casos de progressão de regime. 



    Conquanto se tenha condicionado a análise da pretensão do reeducando a uma nova exigência, a redação atual deve ser, consoante as regras de Direito Intertemporal, aplicada de imediato a todos os casos ainda não julgados, independentemente da data em que foi formulado o pedido pelo interessado, em observância ao princípio do efeito imediato da norma processual, expressamente previsto no art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, nos termos de sua redação atual, de 1942, que adotou a solução híbrida, na qual são mescladas as teorias de Paul Roubier e de Gabba. 



    Vem, ademais, expressa no art. 2º do CPP a aplicabilidade imediata da matéria processual penal. 



    Assim ocorre com aludida modificação, que foi empreendida em legislação cujo caráter é evidentemente “não penal”, eis que versa regras técnicas de caráter processual, voltadas apenas a disciplinar a execução das reprimendas impostas. 



    Obedecendo ao princípio tempus regit actum, a nova legislação não se restringe, pois, aos reeducandos que venham a preencher o requisito de ordem objetiva apenas após sua entrada em vigor, ocorrida em 11 de abril de 2024, devendo, antes, ser aplicada de imediato a todos os processos em curso, aí incluídos aqueles referentes a presos que já cumpriam pena, no momento do início de sua vigência. 



    De todo modo, mesmo que não se considerasse o disposto na nova Lei, o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que seja dispensado tratamento mais cauteloso nos casos em que o reeducando foi condenado por crime grave, praticados com violência e grave ameaça à pessoa, a fim de assegurar-se a absorção da terapêutica penal.



    É de ponderar-se que o simples preenchimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso, não implica automaticamente no deferimento do pedido de concessão desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre a conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social um indivíduo que ainda possui longa pena a cumprir. 



    Até pouco tempo, a Lei nº 10.792/03, que havia alterado o art. 112 da LEP, afastara a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional ou do livramento condicional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. 



    Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a benesse do livramento condicional, como no presente caso, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos previstos em lei. 



    A reforçar tal recomendação, a nova Lei n. 14.843/2024 passou a condicionar a benesse pleiteada à obtenção de resultado positivo no exame criminológico, ao qual deve ser submetido o reeducando. 



    Corroborando o acima explanado, tem-se o determinado no art. 83, parágrafo único, do CP: 



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    Diante desse quadro, mostrou-se efetivamente precipitado, ao menos por ora, conceder-se ao ora agravado a benesse do livramento condicional, sendo que o deferimento do pedido, pelo MM. Juiz singular, respeitado seu entendimento, revelou- se prematuro, por não terem sido suficientemente constatadas suas condições pessoais para a reinserção social. 



    Nesse contexto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, a Corte estadual extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva e a gravidade em abstrato do crime cometido, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a progressão pretendida. 



    Dessa forma, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício ao paciente, segundo a qual estão presentes os requisitos para tanto.



    [...]



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância que promoveu o paciente ao regime semiaberto (e-STJ fls. 36/38)”.



    Como se vê, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do sentenciado.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o crime atribuído ao apenado é grave não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Desse modo, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação carente de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente